Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-03.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELLEN FERNANDA DA VEIGA LIBANORI - CPF: 061.171.161-36 (RECORRIDO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. EMBARQUE NO DIA SEGUINTE. TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de procedência, cujo teor condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral.

2. Móvel recursal para julgar improcedente o pedido ou reduzir o valor indenizatório.

3. Conforme consta dos autos, a consumidora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá - Guarulhos (voo 1421)/Guarulhos - Aracaju (voo 1502), com embarque previsto para o dia 14.03.2019 e chegada às 13h05. Contudo, já no aeroporto tomou ciência do cancelamento com a realocação para o dia seguinte – 15.03.2019, às 5h40 -, tendo reduzido o seu período de lazer e descanso.

3. A alegação de intenso tráfego aéreo por motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade da companhia, eis que, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, insere-se no risco da atividade.

4. Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do prestação do serviço pela companhia aérea, a qual responde objetivamente pelos danos causados que desaguam na impontualidade do horário superior ao tolerável.

5. O cancelamento com embarque somente no dia seguinte enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: N.U 1001415-27.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019; N.U

1008376-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019.

6.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

7. Valor adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias, sem que haja excesso ou imposição gravosa ao ofensor.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020